Tribunal: TJSP
Processo: 1000624-37.2018.8.26.0443
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de revisão contratual cumulada com indenização por danos morais. Sentença de extinção sem resolução do mérito quanto ao pedido de revisão contratual e de improcedência quanto ao pedido de indenização por danos morais. Inconformismo do autor. Não acolhimento. Questões trazidas para revisão do contrato que não comportam mais discussão. Contrato firmado entre as partes que foi

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de revisão contratual cumulada com indenização por danos morais. Sentença de extinção sem resolução do mérito quanto ao pedido de revisão contratual e de improcedência quanto ao pedido de indenização por danos morais. Inconformismo do autor. Não acolhimento. Questões trazidas para revisão do contrato que não comportam mais discussão. Contrato firmado entre as partes que foi declarado rescindido por sentença transitada em julgado. Danos morais não configurados. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000427383
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000624-37.2018.8.26.0443, da Comarca de Piedade, em que é apelante ISSAC PEREIRA
NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JET MOTOS PIEDADE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 13 de junho de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000624-37.2018.8.26.0443 -Voto no 6479 2/7
APELAÇÃO CÍVEL no 1000624-37.2018.8.26.0443
APELANTE: ISSAC PEREIRA NETO
APELADO: JET MOTOS PIEDADE LTDA
COMARCA: PIEDADE
JUIZ DE 1o GRAU: FRANCISCA CRISTINA MULLER DE ABREU DALL'AGLIO
VOTO No 6479

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de revisão contratual cumulada com
indenização por danos morais. Sentença de extinção sem resolução
do mérito quanto ao pedido de revisão contratual e de
improcedência quanto ao pedido de indenização por danos morais.
Inconformismo do autor. Não acolhimento. Questões trazidas para
revisão do contrato que não comportam mais discussão. Contrato
firmado entre as partes que foi declarado rescindido por sentença
transitada em julgado. Danos morais não configurados. Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor
Isaac Pereira Netto contra a r. sentença de fls. 113/114, cujo relatório adoto,
que nos autos da ação de revisão contratual cumulada com indenização por
danos morais e com pedido de tutela de urgência por ele ajuizada em face de
Jet Motors Piedade Ltda, julgou extinto o processo sem resolução do mérito
quanto ao pedido de revisão contratual e improcedente o pedido de
indenização por danos morais, condenando o autor ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor da causa, com observância da gratuidade de justiça concedida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000624-37.2018.8.26.0443 -Voto no 6479 3/7
Inconformado, apela o autor (fls. 116/123),
alegando, em síntese, que em nenhum momento omitiu os fatos, pois
esclareceu que foi acometido de doença grave e, em razão dos gastos com
remédios, não conseguiu efetuar o pagamento da 18a parcela com vencimento
em 10/08/2017, além de ter informado que a ré obteve êxito na ação de
reintegração de posse do veículo, processo no 1002213-98.2017.8.26.0443.
Sustenta que é parte hipossuficiente na relação consumerista e estava doente,
não podendo ser prejudicado, sem poder reverter a situação. Aduz que em
razão da função social do contrato e uma vez verificado o desequilíbrio
econômico-financeiro na relação contratual por fatores que fogem ao controle
e vontade das partes, a revisão do contrato é medida que se impõe. Alega que
faz jus à indenização por dano moral, sustentando que teve seu estado de
saúde agravado em razão da situação angustiante proporcionada pela ré.
Pugna pelo provimento do recurso e reforma da r. sentença.
Recurso tempestivo e isento de preparo, ante os
benefícios da justiça gratuita concedidos ao autor (fls. 49/50).
Contrarrazões foram apresentadas (fls. 127/138).
É o relatório.
Cuida-se de ação de revisão contratual cumulada
com indenização por danos morais e com pedido de tutela de urgência
ajuizada por Isaac Pereira Neto em face de Jet Motos Piedade Ltda.
Alegou o autor que em 30 de janeiro de 2016,
celebrou contrato de compra e venda com a ré, para aquisição de uma
motocicleta Yamaha/YZF R3, ano 2015, modelo 2016, pelo valor de R$
21.168,00, dividido em 36 parcelas de R$ 588,00 cada. Sustentou que foi
acometido de doença grave, Retinopatia Diabética e doença renal crônica por
Nefropatia Diabética e, em razão dos altos gastos com remédios, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000624-37.2018.8.26.0443 -Voto no 6479 4/7
conseguiu efetuar o pagamento da 18a parcela, culminando na reintegração de
posse pela ré, processo no 1002213-98.2017.8.26.0443. Aduziu que no
momento da compra, deu como entrada, uma motocicleta Yamaha/Fazer 250,
ano 2012, modelo 2013, no valor de R$ 9.000,00, mas referido valor não
constou no contrato de compra e venda, além da nota fiscal ter sido emitida
com valores completamente diferentes. Alegou que pagou 17 parcelas de R$
588,00, totalizando R$ 9.996,00, de modo que a ré recebeu o montante de R$
18.996,00 (parcelas pagas mais o valor da motocicleta entregue como parte
do pagamento), além de ter de volta a motocicleta vendida, o que demonstra
seu prejuízo e o enriquecimento sem causa da ré. Aduziu que teve seu nome
negativado, o que não pode persistir, pois não possui mais a motocicleta, nem
foi indenizado em razão de todos os valores pagos à ré. Por tais razões propôs
a presente demanda, objetivando a concessão da tutela de urgência para que
seu nome seja retirado do rol de devedores e, ao final, a revisão contratual e
entrega da motocicleta ou, na impossibilidade de entrega, o pagamento de R$
18.996,00, além de indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00.
Foi deferido o pedido do autor, para que a ré
providencie o necessário para retirada de seu nome dos órgãos de restrição,
caso assim tenha procedido, bem como que se abstenha de sua efetiva
inclusão (fls. 49/50).
A ré foi citada e apresentou contestação (fls. 62/73),
alegando, em síntese, que por força do Contrato de Compra e Venda com
Reserva de Domínio, celebrado em 30/01/2016, vendeu ao autor o veículo
Yamaha/YZF R3, 2015/2016, placa FZJ 7390, pelo valor de R$ 21.168,00, a
ser pago em 36 parcelas mensais de R$ 588,00 cada. Sustentou que o autor
não cumpriu com suas obrigações, deixando de pagar as prestações vencidas
a partir de 10/08/2017, ensejando o ajuizamento da ação de resolução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000624-37.2018.8.26.0443 -Voto no 6479 5/7
contratual, com pedido de tutela de urgência, para reintegração na posse do
veículo vendido com reserva de domínio. Informou que a medida liminar
requerida foi deferida e devidamente cumprida nos autos do processo no
1002213-98.2017.8.26.0443 e, ao final, a ação foi julgada procedente,
declarando rescindido o contrato pactuado entre as partes e reintegrando
definitivamente a posse do veículo em suas mãos, cuja decisão já transitou em
julgado. Alegou que não há como revisar cláusulas de um contrato já extinto,
que não existe mais. Sustentou que não recebeu a moto de propriedade do
autor como parte do pagamento, e que o documento de fls. 25 comprova que
o autor vendeu a moto para Messias Ferreira do Nascimento. Discorreu sobre
a inexistência de danos morais.
O autor se manifestou em réplica (fls. 103/108).
Instadas as partes a especificarem provas (fls. 109),
a ré informou não ter mais provas a produzir (fls. 111), enquanto o autor
requereu a produção de prova testemunhal (fls. 112).
Neste contexto, sobreveio a r. sentença hostilizada,
que considerou suficiente os elementos constantes dos autos, julgando extinto
o processo sem resolução do mérito quanto ao pedido de revisão contratual e
improcedente o pedido de indenização por danos morais.
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
Segundo se depreende dos autos, as partes firmaram
o Contrato de Compra e Venda com Reserva de Domínio de uma motocicleta,
através do qual o autor se comprometeu a pagar o valor de R$ 21.168,00 em
36 prestações mensais e consecutivas de R$ 588,00 cada, com vencimento da
primeira prestação em 10/03/2016 e da última prestação em 10/02/2019 (fls.
20/21).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000624-37.2018.8.26.0443 -Voto no 6479 6/7
Alega o autor que deixou de efetuar o pagamento
das prestações a partir da 18a parcela por ter sido acometido de doença grave
e pretende a revisão do contrato, sustentando ser parte hipossuficiente.
Não se nega a hipossuficiência do autor, diante da
relação de consumo estabelecida entre as partes, mas tal fato, por si só, não
justifica a revisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes.
Além disso, referido contrato já foi objeto de
discussão na ação de resolução contratual cumulada com reintegração de
posse ajuizada pela ré, processo no 1002213-98.2017.8.26.0443 (fls. 82/85),
cuja sentença já transitou em julgado (fls. 96/97).
Na referida ação, o autor (réu naqueles autos), foi
devidamente citado (fls. 93), mas deixou transcorrer o prazo sem
apresentação de defesa, e à revelia, a ação foi julgada procedente para
declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes, com reintegração da
ré (autora naqueles autos) na posse definitiva da motocicleta (fls. 96).
A r. sentença transitou em julgado em 08/05/2018
(fls. 98).
Portando, as questões trazidas neste recurso para
revisão do contrato não comportam mais discussão, tendo em vista que o
contrato celebrado entre as partes já foi declarado rescindido por sentença
transitada em julgado.
No tocante ao dano moral, também sem razão o
autor.
O dano moral não restou configurado.
A responsabilidade pelo fato de o autor não ter
condições de arcar com o pagamento das prestações, por ter sido acometido
por doença grave, não pode ser atribuída à ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000624-37.2018.8.26.0443 -Voto no 6479 7/7
Além disso, não restou demonstrado qualquer ato
ilícito por parte da ré, capaz de justificar a indenização por danos morais.
Portanto, fica mantida a r. sentença tal como
lançada.
Por fim, majoro os honorários advocatícios de 10%
para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do
CPC.
Todavia, aos honorários sucumbenciais deverá ser
observada a ressalva do artigo 98, § 3o do CPC, por ser o autor beneficiário
da gratuidade da justiça.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.

SERGIO ALFIERI

Relator